Tribunal: TJMT
Processo: 1003085-61.2020.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003085-61.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EUCLIDES CUSTODIO VIEIRA - CPF: 701.631.207-06 (APELADO), JOAO BATISTA LINHARES - CPF: 590.194.091-15 (ADVOGADO), JAIR CUSTODIO VIEIRA - CPF: 010.446.828-92 (APELANTE), DOUGLAS DE CASTRO VIEIRA - CPF: 734.556.361-87 (APELANTE), ADEMIR AUGUSTO SANTANA VIEIRA (APELANTE), MARIA LEDA CRUZ SANTOS E SILVA - CPF: 762.585.488-49 (ADVOGADO), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (APELANTE), FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO RODRIGUES - CPF: 761.222.981-15 (ADVOGADO), JAIR CUSTODIO VIEIRA - CPF: 010.446.828-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DE CASTRO VIEIRA - CPF: 734.556.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAIR CUSTÓDIO (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR AUGUSTO SANTANA VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MARIA DE SANTANA - CPF: 323.657.248-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO RÉU – PEDIDO CONTRAPOSTO – EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Com apresentação de contestação pelo réu, e consequente angularização da relação processual, para a homologação do pedido de desistência, é imprescindível a anuência expressa da parte requerida.

Impossível o acolhimento de pedido de desistência da ação se o réu manifestou sua discordância e requereu o prosseguimento da ação com o julgamento do pedido contraposto por ele apresentado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por HELIO SILVA PARENTE, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Tutela Antecipada nº. 1003085-61.2020.8.11.0044, promovida pela parte autora\apelada EUCLIDES CUSTÓDIO VIEIRA, homologou do pleito de desistência e, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil,
julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, cuja redação foi a seguinte:

Vistos.

A parte autora postulou a desistência da ação.

Na hipótese dos autos, verifica-se que os requeridos não apresentaram contestação, sendo prescindível, portanto, a concordância da parte ré com o pleito, conforme o art. 485 do CPC.

Intimados para se manifestarem quanto ao pedido, apenas o requerido HELIO SILVA PARENTE se opôs.

Da análise dos autos, verifico que não há óbice legal para a homologação do pleito de desistência, não havendo que se acolher as alegações do requerido HELIO SILVA PARENTE.

A desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Com essas considerações, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

Sem custas processuais. Sem honorários.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais, o réu/apelante arguiu a nulidade da sentença, uma vez que não anuiu com a desistência.

Desta forma, como foi feita, a decisão apelada deverá ser anulada, via provimento da presente peça recursal, com a devolução do processo à instância no intuito de que o mesmo seja julgando, mediante prolação de sentença meritória.

Contrarrazões no id. 180010304.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e dispensa maiores digressões.

De início, defiro a assistência judiciária vindicada, a fim de eximir o recorrente apenas do recolhimento do preparo, pois o recorrente comprovou que não reúne condições momentâneas para suportar o valor de R$40.5000,00 (quarenta mil e quinhentos reais) considerando que o valor na ação dado pelo Apelado foi de R$1.350.000,00 (hum milhão e trezentos e cinquenta mil reais).

Quanto ao mérito propriamente dito, entendo que assiste razão ao recorrente.

Isso porque, não é possível o acolhimento de pedido de desistência da ação se o réu manifestou sua discordância e requereu o prosseguimento da ação com o julgamento do pedido contraposto por ele apresentado.

Em suas razões recursais, o réu/apelante arguiu a nulidade da sentença, uma vez que não anuiu com a desistência.

Em uma análise detida dos autos tenho que não agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau, assistindo razão ao recorrente.

Na dicção do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

Tal regra é inferência do princípio da disponibilidade processual, em que o autor abre mão de sua pretensão, sem implicar em renúncia ao direito sobre a qual se funda a ação, que acarreta a resolução do mérito e produz coisa julgada material.

Acontece que, após ofertada a contestação, a desistência da ação pressupõe o consentimento do réu, nos termos do §4º do mesmo art. 485, CPC, vejamos:

§ 4º Oferecida à contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

Isso decorre do princípio da disponibilidade do direito de o réu receber o pronunciamento de mérito, após tomar ciência da pretensão que lhe foi oposta.

A respeito, Humberto Theodoro Júnior, in "Curso de Direito Processual Civil", volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum, Editora Forense, Rio de Janeiro, 60ª edição, 2019, página 1.470, leciona:

Na verdade, porém, o que é decisivo é a contestação, pois se o réu apresentou sua defesa mesmo antes de vencido o prazo de resposta, já não mais poderá o autor desistir da ação sem o assentimento do demandado. O ato passa a ser necessariamente bilateral (NCPC, art. 485, §4º). Em regra, portanto, a desistência da ação não será admitida, após a contestação, sem o consentimento do réu.

No caso em apreço, houve pedido de desistência pelo autor, contudo, não anuiu o réu, sendo incabível a extinção do processo, bem como do pedido contraposto do requerido.

Dessa feita, a não apreciação das teses do requerido revela-se verdadeira negativa de prestação jurisdicional.

Assim, a cassação da sentença recorrida é medida que se impõe, devendo os autos retornar à primeira instância para o seu regular processamento e instrução.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024